Tribunal: STF
Processo: RE 1251591
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 1, p. 178-179):
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA DE MENOR DE 18 ANOS EM SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
    - Não obstante a exigência legal de dezoito anos completos para obtenção de certificado de ensino médio, aplicando-se a correta exegese, tal disposição não deve ser interpretada de maneira isolada, mas em cotejo com os princípios insculpidos pela nossa Carta Magna que, em seus artigos 205 e 208, inciso V, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino.
    - As circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da impetrante, que, antes de encerrar efetivamente o ensino médio, já conseguiu a tão almejada aprovação em Instituição de Ensino Superior, atendendo, assim, ao mencionado requisito constitucional. Sob tal perspectiva, a matrícula em supletivo lhe deve ser assegurada, sob pena de se tolher o seu avanço educacional, sobrepondo, de maneira desarrazoada, a idade em detrimento da capacidade intelectual de cada pessoa.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se a constitucionalidade dos arts. 38, § 1º, II, e 40, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 198):
    “não havendo preenchimento da idade mínima legalmente instituída (art. 38, § 1º, III, da Lei nº 9.394/1996), bem assim não tendo sido observados os demais requisitos regulamentares (art. 1º da Portaria nº 179/2014), não é juridicamente possível a emissão de certificado de conclusão de ensino médio, tendo em vista que não se tem na hipótese situação a justificar a aplicação dos dispositivos da Lei nº 9.394/996 referente à Educação de Jovens e Adultos.”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 1, p. 207/208)
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, p. 180-182): 
    “De acordo com o artigo 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.°9.394/1996), a idade mínima de 18 (dezoito) anos é condição para o ingresso em curso superior de ensino. No mesmo sentido é o artigo 1° da Portaria INEP n° 144/2012: 
    (...)
    Inobstante, tais disposições legais não devem ser interpretadas de maneira isolada, mas em cotejo com os princípios insculpidos pela nossa Carta Magna que, em seus artigos 205 e 208, inciso V, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, in verbis: 
    (...)
    Nesse ínterim, de acordo com o artigo 38, § 1°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/1996), a idade mínima de dezoito anos é condição para submissão do aluno ao exame final de curso supletivo.
    Outrossim, a Portaria n° 144 do Ministério da Educação de 24 Maio de 2012, que trata sobre a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, assim dispõe:
    (...)
    A interpretação conferida à predita legislação, contudo, deve ser realizada em cotejo com as disposições constitucionais acerca do tema, já mencionadas alhures, sob pena de afronta direta a objetivo precípuo da Carta Magna.
    Desse modo, em que pese os pressupostos exigidos na Portaria n° 144 do Ministério da Educação, a meu sentir, impedir o acesso do aluno a nível educacional superior ao que ocupa hoje, por aspecto unicamente etário, revela-se descabido, mormente quando demonstrada a sua capacidade intelectual apta a lhe permitir o ingresso em curso superior de ensino.
    Aliado a isso, tem-se que o artigo 47, § 2°, da Lei n° 9.394/1996 prevê a possibilidade de expedição do certificado perseguido pelo recorrido, ainda que não tenha atingido a idade mínima, caso reste comprovado o seu "extraordinário aproveitamento nos estudos ", confira-se: 
    (...)
    No caso em exame, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual das promoventes, que, antes de encerrarem efetivamente o ensino médio, já conseguiram a tão almejada aprovação nos cursos ora narrados, atendendo, assim, ao mencionado requisito constitucional. Sob tal perspectiva, a realização do exame supletivo lhes deve ser assegurada, sob pena de se tolher o seu avanço educacional, sobrepondo, de maneira desarrazoada, a idade em detrimento da capacidade intelectual de cada pessoa.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I- Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II- Agravo regimental improvido.” (RE 967.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938.050-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente